Tribunal: TJES
Processo: 5025961-69.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025961-69.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIGICASH DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: DEMILYN TERESA DA SILVA MOREIRA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5025961-69.2024.8.08.0048

RECTE.: DIGICASH DO BRASIL LTDA.

RECDA.: DEMILYN TERESA DA SILVA MOREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FATURA PAGA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
. MONTANTE INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 12073246. Contrarrazões Id. 12073252, estando a Recorrida assistida por advogada desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 12073246), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Tem-se por prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo em razão do presente julgamento de mérito. Os pedidos formulados em contrarrazões de majoração dos danos morais não devem ser conhecidos, pois referida manifestação se destina, exclusivamente, à impugnação dos fundamentos apresentados nas razões recursais. Ademais, pelo princípio do
non reformatio in pejus
, a parte que recorreu não pode ter a sentença reformada para pior, em decorrência de um pedido deduzido pela recorrida em via imprópria.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 12073242), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: a. DECLARAR a inexistência dos débitos imputados a parte Autora. b. CONDENAR a Requerida ao pagamento do montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data do primeiro desconto ilicitamente efetuado), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ), sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem.”

Trata-se de ação de indenização por danos morais c/c repetição de indébito sob argumento de que foi negativada por dívida no valor de R$ 2.822,70, sendo que já havia quitado o débito em 13/06/2024, no valor de R$ 259,74. Afirma que seu cartão de crédito possui limite de R$ 300,00. Requereu dano moral no valor de R$ 15.000,00 e dano material em dobro no valor de R$ 5.645,40.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que a recorrida sempre paga as faturas em atraso e que logo quando tomou ciência do ocorrido, realizou a retificação na referida negativação.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à recorrente/requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

No caso em exame, restou demonstrado, de forma inequívoca, que o nome da parte Autora foi incluído no cadastro de inadimplentes pelo Recorrente. Desse modo, caberia à Recorrente evidenciar a licitude das cobranças promovidas em desfavor da parte autora mediante a prova da legitimidade do crédito exigido, o que não ocorreu. Com efeito, da análise do documento de Id. 12073161, depreende-se que a Recorrida comprovou o pagamento da fatura em 14/06/2024, razão pela qual resta caracterizada a falha na prestação de serviços da Recorrente.

Ademais, como bem apontado pelo juízo
a quo
, “
o caso em análise apresenta peculiaridade, haja vista que a parte autora afirma que havia débito em aberto perante a Requerida, no valor de R$259,74 (duzentos e setenta e quatro centavos), que fora quitado. Por outro lado, vejo que a negativação refere-se a quantia diversa, não havendo comprovação da validade da negativação quanto a este montante. Dessa forma, após análise dos documentos, vejo que há, de fato, prova capaz de desconstituir a narrativa autoral, sendo a negativação, portanto, indevida. Vejo, aliás, que a Ré não prova qualquer débito da parte autora no montante alegado.
”

Assim, considerando a ausência de comprovação do débito,
voto para comungar com a r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviço da ré/recorrente e declarou a inexistência dos débitos impugnados.

Quanto ao dano moral,
entendo que a tese recursal não deve prosperar, haja vista que o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a negativação indevida se trata de dano moral presumido (
in re ipsa)
, ou seja, que o dano decorre do próprio ato, não sendo necessário explanar o efetivo dano, e que é o caso dos autos,
vota-se para comungar com a r. sentença que reconheceu lesão moral na lide.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral, votando-se, portanto, pela manutenção da r. sentença em sua integralidade.

Quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé arguida pela recorrida
, não se evidenciam nos autos elementos suficientes a configurar o recurso da recorrente como protelatório. Na verdade, apenas se utilizou dos instrumentos processuais previstos em lei. O fato das suas alegações não terem sido acolhidas não enseja a caracterização da alegada má-fé.
Voto, por conseguinte, pelo indeferimento do pedido de condenação do requerido em litigância de má-fé.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto mas lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)